Tribunal: STF
Processo: RE 1546420
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Vanderson Ferreira de Brito interpôs recurso extraordinário (eDoc 32) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDoc 23):

EMENTA : PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE TÍTULO CONDENATÓRIO EXECUTÁVEL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES DO TRF5. 
1. Agravo em Execução Penal interposto por V.F.B. em virtude de decisão da lavra do Juízo da 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte que, nos autos da Execução Penal nº 0009278-49.2009.4.05.8400, reconheceu a competência da Justiça Estadual para executar a pena privativa de liberdade fixada em desfavor do ora agravante ( condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, I e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP, além do crime inserto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material ), alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão executória. 
2. Na decisão recorrida, o Juízo do 1º Grau se limitou a tratar da questão relativa à competência da Justiça Estadual para a execução das penas privativas de liberdade impostas a V.F.B., nada tratando acerca da prescrição da execução. Contudo, na decisão que determinou a remessa do Agravo a este TRF5, o Magistrado a quo , mantendo a decisão de reconhecimento da competência da Justiça Estadual, reconheceu a prescrição da execução apenas em relação a um dos delitos pelo qual o ora recorrente fora condenado (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). As razões deste Agravo em Execução Penal, o qual pretende apenas o reconhecimento da prescrição da execução no que se refere a cada um dos delitos pelo qual o agravante foi condenado, encontram-se dissociadas das razões de decidir do Magistrado a quo , o que, a princípio, impõe o não reconhecimento do recurso. Contudo, considerando que se está diante de uma matéria de ordem pública, conhecível a qualquer tempo e grau de jurisdição, passa-se ao exame das razões do recurso. 
3. O STF já se posicionou no sentido de que, inexistindo o trânsito em julgado para ambas as partes, não há que se falar em início do prazo da prescrição da pretensão executória (RE 696533, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 02-03-2018 PUBLIC 05-03-2018). A matéria está sujeita ao exame do STF em sede de repercussão geral, ainda não apreciada pelo Tribunal Superior (ARE 848107 RG). 
4. O termo inicial da prescrição da execução deve ser o momento em que exista um título condenatório executável pelo Ministério Público, porque o reconhecimento da prescrição deve ser consequência da inércia do titular do direito de ação. Afinal, é inconcebível que o Estado não pudesse dar início a execução da pena antes do trânsito em julgado ( conforme entendimento que prevaleceu até fevereiro/2016 ) ou antes da decisão confirmada por este Tribunal ( conforme entendimento posterior a fevereiro/2016 ) e, ao mesmo tempo, fosse prejudicado em razão do transcurso do lapso prescricional quando não podia executar. Precedentes do TRF5. 5. No caso concreto, quanto aos crimes previstos no art. 155, § 4º, I e IV, do CP e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, o agravante foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, mais multa, considerando cada um dos delitos isoladamente. Como não transcorreu prazo superior aos 8 anos ( previstos no art. 109, IV, do CP ) entre a data do trânsito em julgado para ambas as partes (04/06/2012) e a data do início da execução (02/08/2017), não se pode falar em ocorrência da prescrição da pretensão executória. 
6. Agravo em Execução Penal improvido.

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II, da Constituição da República, porquanto o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória seria a data do trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso em parecer assim ementado: 

Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Marco inicial. Data do trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes. Tema 788/STF. Modulação dos efeitos. Inaplicabilidade do tema aos casos cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido antes 12/11/2020. Crime praticado antes da vigência da Lei 11.596, de 2007. Ausência de interrupção da prescrição pelo acórdão confirmatório da condenação. Trânsito em julgado para a acusação em 07/04/2008 e início do cumprimento da pena em 02/08/2017. Fluência do prazo do art. 109, IV do CP. Prescrição reconhecida 
– Requer-se o provimento do recurso, para declarar a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão executória.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, o Supremo, ao julgar o ARE 848.107, ministro Dias Toffoli, Tema 788 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Com efeito, esta Corte, no mesmo julgamento, efetuou modulação de efeitos, nos seguintes termos (grifei):

7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).

Conforme exposto pelo tribunal local, no acórdão recorrido (eDoc 23) e quando exercido o juízo de retratação negativo (eDoc 62):

Voltando ao caso concreto, identifico que, quanto aos crimes previstos no art. 155, § 4º, I e IV, do CP e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, o agravante foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, mais multa, considerando cada um dos delitos isoladamente. Como não transcorreu prazo superior aos 8 anos ( previstos no art. 109, IV, do CP ) entre a data do trânsito em julgado para ambas as partes (04/06/2012) e a data do início da execução (02/08/2017), não se pode falar em ocorrência da prescrição da pretensão executória. (eDoc 23)

Na espécie, o acórdão recorrido adotou como marco inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado para ambas as partes, conforme entendimento do STF, o que restou confirmado no julgamento do Tema 788, sob a sistemática de repercussão geral. No tocante à adequação (ou não) da modulação de efeitos da decisão, extrai-se do item "6" da ementa (ARE 848107), que a modulação de efeitos tem como fundamento a necessidade de conferir prevalência aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, para o fim de assegurar que o novel entendimento firmado em sede de repercussão geral não prejudique decisões já favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, de modo a manter a estabilização do status libertatis do condenado. A ssim, depreende-se que são requisitos cumulativos para a aplicação da modulação de efeitos: questão temporal e decisão favorável pelo reconhecimento da prescrição, a fim de preservar a manutenção do status libertatis . 
No caso concreto, no entanto, inexiste essa estabilização do status libertatis . Embora a sentença condenatória tenha transitado em julgado para ambas as partes em 04/06/2012 (primeiro requisito), sequer houve o reconhecimento da prescrição executória em primeiro grau, tampouco em segundo grau, já que o órgão colegiado negou provimento ao Agravo em Execução Penal, não havendo que se cogitar, portanto, qualquer estabilização do status libertatis .. (eDoc 62)

Entendo, nesse contexto, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 848.107, ministro Dias Toffoli - Tema 788, porquanto se insere nas exceções determinadas pela modulação dos efeitos daquela decisão, já que o trânsito em julgado para a acusação, na espécie, ocorreu anteriormente a 12/11/20.

Nesse mesmo sentido, foi o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte trecho:

Na espécie, o recorrente foi condenado às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa, por infração ao art. 155, §4º, I e IV, CP, a 2 anos de reclusão e 62 dias-multa, por infração ao art. 14 da Lei 10.826/2003 e a 3 anos e 6 meses de reclusão e 282 dias-multa, por infração ao art. 288, parágrafo único do CP, sendo todos os crimes praticados em 03/12/2006, conforme se infere da denúncia. 
A corte de origem assim delimitou os fatos e as datas (e-doc 60): 
Como o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL não interpôs recurso de apelação, ocorreu o trânsito em julgado para acusação em 07/04/2008. Por seu turno, o trânsito em julgado para defesa sobreveio em 04/06/2012. Em 02/08/2017, fora cumprido o mandado de prisão em desfavor do apenado, iniciando-se o cumprimento de pena. 
Na hipótese dos autos, os crimes foram praticados em 03/12/2006, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 11.596/2007, que alterou a redação do art. 117, IV do CP para incluir o acórdão condenatório como marco interruptivo da prescrição. À época dos fatos, a redação do dispositivo previa apenas a sentença condenatória recorrível como causa interruptiva, não sendo possível aplicar retroativamente a modificação legislativa, em razão do princípio da legalidade estrita e da vedação ao retrocesso interpretativo em prejuízo do réu. 
Portanto, a pretensão executória encontra-se fulminada pela prescrição, pois, à luz do entendimento fixado pelo STF no Tema 788, notadamente considerando os fundamentos lançados na modulação dos efeitos, que determinou a aplicação da literalidade do art. 112, I do CP às condenações transitadas em julgado para a acusação antes de 12/11/2020, tem-se que entre 07/04/2008 (trânsito em julgado para acusação no caso concreto) e a data do início do cumprimento da reprimenda, em 02/08/2017, transcorreu o prazo de oito anos do art. 109, IV do CP.

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, e declarar extinta a punibilidade do ora recorrente - Vanderson Ferreira de Brito -, em relação ao AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 0801001-98.2018.4.05.8400, pela ocorrência de prescrição da pretensão executória. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente